Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO PELO CREDOR. ART. 782, §3o, CPC. INCABÍVEL. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 20% DOS RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SEM PREJUÍZO PARA A GARANTIA DE SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVADO.
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o) é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes.
1.1. A norma processual em questão, todavia, confere uma faculdade ao juiz para deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." Há, pois um discrímen normativo, eis que o núcleo verbal "pode" não indica ação que emane de um dever.
1.2. A medida vindicada busca efeitos advindo de coerção indireta, facultada ao magistrado, e assim somente deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. Se assim não for, as atribuições constitucionais deferidas aos juízes descambariam do plano jurisdicional para o plano administrativo onde atuam, v. g., os despachantes e outros prestadores de serviços privados.
1.3. Desse modo, a atuação supletiva que compete ao juiz reclama antes que a própria parte não possa fazê-lo por suas próprias e legítimas forças, embora no caso vertente a agravante não tenha comprovado a impossibilidade de empreender.
2. A penhora por meio de bloqueio eletrônico como forma de se realizar a constrição de valores é célere e eficaz, de acordo com os princípios constitucionais que informam o processo civil moderno, entretanto, deve-se observar o disposto no artigo 833, incisos IV e X do CPC quanto à impenhorabilidade.
3. Em relação à relativização de tal impenhorabilidade em situações excepcionais (Art. 833, § 2o, do CPC), não obstante controversa na jurisprudência, tal somente incide sobre parte da remuneração do devedor desde que se comprove não haver prejuízo para a garantia de subsistência digna do devedor e de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido